Tribunal: TJDFT
Processo: 0708179-98.2019.8.07.0015
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INSOLVÊNCIA CIVIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
1. Ação declaratória de insolvência civil em que se discute a fixação de honorários sucumbenciais.
2. Em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mostra-se correto o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa em ação de insolvência civil, uma vez que o provimento jurisdicional exarado é meramente declaratório, sendo inestimável o proveito econômico obtido pelo autor, que não experimenta nenhum ganho direto com a declaração.
3. Os honorários advocatícios de sucumbência visam remunerar adequadamente o trabalho desenvolvido pelo advogado, de modo que sua fixação por apreciação equitativa não pode ser interpretada apenas para evitar que sejam estipulados em valor irrisório que não remunera dignamente o trabalho do profissional, mas também para impedir que sejam estipulados em valor exagerado, despindo-os da sua finalidade e transformando-os em fonte de ganho injustificado.
4. Negou-se provimento ao recurso.